Tribunal: TJDFT
Processo: 0005247-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005247-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GISLENE JUSSARA GRANICH RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALONGAMENTO (SECURITIZAÇÃO) DE DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO RURAL. LEI 9.138/95. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 298/STJ. PRIMEIRA ETAPA. COISA JULGADA. SEGUNDA ETAPA. EXTENSÃO AO PESA. APLICABILIDADE SUJEITA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Devido à situação de endividamento de produtores rurais então existente foi editada a Lei 9.138/1995, regulamentada inicialmente pela Resolução BACEN 2.238/1996, que permitiu o "alongamento do pagamento das dívidas rurais" por meio da "securitização de dívidas agrícolas. Na primeira fase, as instituições e agentes financeiros integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural foram autorizados a realizar o alongamento de dívidas originárias de operações de crédito rural, contraídas até 20/06/1995 e no limite de R$ 2.000.000,00 (duzentos mil reais). A concretização dessas operações foi garantida pela emissão automática de títulos pelo Tesouro Nacional e teve as suas condições e procedimentos estabelecidos por meio da Resolução 2.238/1996. Já a concessão do alongamento de que tratou a Resolução 2.471/1998, incluindo as dívidas de valor excedente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi condicionada à aquisição pelos devedores de títulos do Tesouro Nacional com valor de face equivalente ao da dívida. Não havia mais vinculação automática de garantia da verba destinada ao programa, mas a novos títulos adquiridos diretamente pelo devedor e entregues à instituição credora em garantia do principal (art. 1°, parágrafo 2° da Resolução BACEN 2.471/1998), além da apresentação pelo devedor das garantias usuais em operações de crédito rural (art. 3o, IV, “b” da Resolução BACEN 2.471/1998 e art. 5o, §5o, VI da Lei 9.138/1995), sem as quais não se perfectibiliza o alongamento da dívida. 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, sim, direito subjetivo do devedor (Súmula 298 do STJ); tem aplicação em todas as fases do programa; mas a renegociação somente será impositiva se atendidos os requisitos legais respectivos, observando-se as especificidades de cada etapa. 3. No tocante à repactuação da dívida decorrente de crédito rural abrangida pela primeira etapa do programa, conforme consignado em sentença já foi reconhecido o direito subjetivo do devedor e determinado alongamento da dívida comum, na forma da Lei 9.138/1995, obtido via mandado de segurança transitado em julgado impetrado pelo ex-marido da ora recorrente. Esse reconhecimento foi reafirmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 663.874/DF. Também demonstrado nos autos que a repactuação foi formalizada por meio cédula rural hipotecária assinada tanto pela apelante. Assim, configurada causa superveniente e pressuposto impeditivo negativo que alcança, parcialmente, o objeto da demanda, nos termos do art. 485, V do CPC/2015. 4. No tocante à repactuação da dívida abrangida pela segunda etapa do programa, cuida-se de providência não alcançada pelo mandado de segurança anterior, o que inviabiliza, nesse ponto, o reconhecimento da coisa julgada, devendo a sentença ser reformada nesse particular. 5. As dívidas rurais indicadas na inicial, e que foram consolidadas por meio de Escritura Pública de Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária, enquadram-se, em tese, nas hipóteses autorizadoras contempladas com o alongamento previsto na Lei 9.138/1995 e Resoluções BACEN 2.238/1996 e 2.471/1998. No entanto, embora, por um lado, a aquisição pelo devedor de títulos do Tesouro Nacional para entrega ao credor em garantia do principal deva ser cumprida somente após a aceitação do alongamento pela instituição financeira; por outro, a renegociação assume caráter obrigatório somente se atendidos os requisitos da Lei 9.138/1995, incluindo, no caso do PESA, daquele referente à oferta de garantias usuais às operações de crédito rural, o que não foi demonstrado. Os bens vinculados à operação e dados como garantia foram levados a hasta pública e arrematados muito antes da apresentação do pedido e ajuizamento da presente ação. A ação judicial e recursos intentados pela autora e seu ex-marido não tiveram sucesso, além de não ter sido demonstrada nos presentes autos a existência de bens livres suficientes à garantia da dívida resultante do alongamento, se concedido. Não se trata de antecipação da efetivação, mas, sim, de demonstração da possibilidade de atendimento, sendo insuficiente a mera apresentação do pedido. Assim, inviável o deferimento antecipado do alongamento das dívidas quanto aos valores excedentes do limite legal sem que esteja minimamente demonstrada a possibilidade de atendimento das exigências legais necessárias. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 5o da Lei 9.138/95, à Resolução 2471/98/CMN, bem como ao enunciado 298 da Súmula do STJ, sustentando que lhe deve ser reconhecido o direito ao alongamento da dívida originária de crédito rural. Afirma não ser impeditivo a suposta ausência de garantias para a formalização de futura renegociação. Aduz estarem presentes os requisitos para a securitização por meio da adesão ao PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 5o da Lei 9.138/95, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Constata-se que o ex-marido da apelante, ERMES MATSCHINSK, também havia ajuizado ação na Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (Ação Ordinária 2003.34.00.3608-1, atual Processo 0003624.72.2003.4.01.3400) em que buscava o alongamento da dívida de crédito rural (em relação à qual a ora apelante é devedora solidária) no que ultrapassasse o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O pedido, no entanto, foi julgado improcedente na primeira instância (ID 24086950 e ID 24086951), encontrando-se atualmente aguardando o julgamento de apelação interposta no Tribunal Regional Federal da 1a Região (ID 34575457 e ID 34575458). Há, portanto, duas ações em curso, uma ajuizada pela autora (TJDFT: Processo 0005247-26.2019.8.07.0001) e outra ajuizada por seu falecido ex-marido (TRF1: Processo 0003624-72.2003.4.01.3400), cujo objeto é a mesma operação de crédito rural na qual ambos são devedores solidários, sendo que, no ponto em análise, o pedido é coincidente, qual seja, securitização da dívida na importância superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Cada uma dessas ações está na mesma fase processual, isto é, aguardando julgamento de apelação; entretanto, em Justiças diversas, o que não pode ser alterado, uma vez que os presentes autos já vieram a este TJDFT encaminhados pelo TRF1 (ID 19705504) por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça (ID 19705502). Como a mesma pretensão está contemplada na presente ação ajuizada pela codevedora GISLENE JUSSARA GRANICH, e visando garantir a integridade e coerência na prestação jurisdicional, preservando-se a isonomia e a segurança jurídica, deve ser adotada a mesma conclusão para o caso em análise, que apresenta arcabouço fático e probatório semelhantes. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, sim, direito subjetivo do devedor (Súmula 298 do STJ); tem aplicação em todas as fases do programa; mas a renegociação somente será impositiva se atendidos os requisitos legais respectivos, observando-se as especificidades de cada etapa [...] Como se depreende da leitura dos dispositivos legais e do jugado acima transcrito, há distinção entre as duas fases do programa de securitização se refere às garantias exigidas para o alongamento das dívidas. Na primeira fase, as instituições e agentes financeiros integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural foram autorizados a realizar o alongamento de dívidas originárias de operações de crédito rural, contraídas até 20/06/1995 e no limite de R$ 2.000.000,00 (duzentos mil reais). A concretização dessas operações foi garantida pela emissão automática de títulos pelo Tesouro Nacional e teve as suas condições e procedimentos estabelecidos por meio da Resolução 2.238/1996. Já a concessão do alongamento de que tratou a Resolução 2.471/1998, incluindo as dívidas de valor excedente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi condicionada à aquisição pelos devedores de títulos do Tesouro Nacional com valor de face equivalente ao da dívida. Não havia mais vinculação automática de garantia da verba destinada ao programa, mas a novos títulos adquiridos diretamente pelo devedor e entregues à instituição credora em garantia do principal (art. 1°, parágrafo 2° da Resolução BACEN 2.471/1998), além da apresentação pelo devedor das garantias usuais em operações de crédito rural (art. 3o, IV, “b” da Resolução BACEN 2.471/1998 e art. 5o, §5o, VI da Lei 9.138/1995), sem as quais não se perfectibiliza o alongamento da dívida. No caso em análise, os documentos que instruem os autos evidenciam que as dívidas rurais indicadas na inicial, e que foram consolidadas por meio de Escritura Pública de Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária, enquadram-se, em tese, nas hipóteses autorizadoras contempladas com o alongamento previsto na Lei 9.138/1995 e Resoluções BACEN 2.238/1996 e 2.471/1998. No entanto, embora, por um lado, a aquisição pelo devedor de títulos do Tesouro Nacional para entrega ao credor em garantia do principal deva ser cumprida somente após a aceitação do alongamento pela instituição financeira; por outro, a renegociação assume caráter obrigatório somente se atendidos os requisitos da Lei 9.138/1995, incluindo, no caso do PESA, daquele referente à oferta de garantias usuais às operações de crédito rural. Sobre essa questão, no caso, a citada confissão da dívida ocorreu no ano de 1987 e foi objeto de execução judicial anteriormente à edição da Lei 9.138/1995. Não identificada nos autos cópia de requerimento administrativo formulado pela apelante ou indicação da possibilidade de oferecimento de garantia. Vários dos bens vinculados à operação e dados como garantia foram levados a hasta pública e arrematados no ano de 1997, muito antes da apresentação do pedido e ajuizamento da presente ação. Como afirma o BRB (ID 19705548, p. 6), o desaparecimento das garantias reais muito antes da formulação do pedido, sem indicação ou renovação, já demonstra o desatendimento dos critérios legais ínsitos ao alongamento pretendido. A ação judicial e recursos intentados pela autora e seu ex-marido não tiveram sucesso, além de não ter sido demonstrada nos presentes autos a existência de bens livres suficientes à garantia da dívida resultante do alongamento, se concedido. Não se trata de antecipação da efetivação, mas, sim, de demonstração da possibilidade de atendimento, sendo insuficiente a mera apresentação do pedido. Assim, inviável o deferimento antecipado do alongamento das dívidas quanto aos valores excedentes do limite legal de R$200.000,00 (duzentos mil reais) sem que esteja minimamente demonstrada a possibilidade de atendimento das exigências legais necessárias” (ID. 46411692). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à mencionada contrariedade à Resolução 2471/98/CMN e ao enunciado 298 da Súmula do STJ, porquanto “a teor do que dispõe o art. 105, III, "a", da CF/1988, não é cabível recurso especial com fundamento em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 13/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016